Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. UNICIDADE SINDICAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI DISTRITAL 786/94.1 – Legitimidade extraordinária. Unicidade sindical. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (art. 8o. III, da CF), o que autoriza a execução individual de título judicial coletivo, independentemente de autorização dos sindicalizados (Tema 823 do STF). Contudo, não é possível a representação por mais de um sindicato na mesma base territorial (art. 8o., II da CF). A exequente é servidora aposentada do quadro de pessoal da Polícia Civil do DF, representada pelo SINPOL-DF, o que inviabiliza a representação extraordinária pelo SINDIRETA-DF.2 – Execução individual. Lei Distrital n. 786/94. Inaplicabilidade aos integrantes da Polícia Civil. Para além da questão da legitimidade extraordinária, é necessário ao autor demonstrar que se encontra nas condições estabelecidas na sentença genérica. É inaplicável a Lei Distrital no 786/94 aos policiais civis do Distrito Federal, já que o custeio e manutenção da referida força policial, em virtude de expressa orientação constitucional, cabe exclusivamente à União (art. 21, XIV, da Constituição da República).3 – Apelação conhecida e não provida.

td